Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704008-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL GAVEA AGRAVADO: MARLENE ARAUJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL GAVEA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença de taxas condominiais, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o apartamento descrito nos autos (ID 180192317, autos originais). Em suas razões (ID 55534950), o agravante sustenta a penhora do próprio imóvel que gerou os débitos condominiais, ainda que alienado fiduciariamente, em consonância com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp n. 2.059.278/SC). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 55534951/52). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. A penhora dos direitos aquisitivos dos executados/agravados sobre o imóvel que gerou os débitos condominiais já foi deferida pelo juízo. Sobre a possibilidade de penhora do próprio imóvel, em julgado de maio de 2023, a Quarta Turma do STJ entendeu que “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Todavia, condicionou a penhora à citação do credor fiduciário, a fim de integrar a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos. A propósito, registre-se a ementa do julgado: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas ente os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno. 3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023.)” (grifou-se) No caso, o juízo apenas determinou a intimação da Caixa Econômica Federal para ciência da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel, bem como para informar a situação do respectivo contrato de financiamento, o número de parcelas pagas e não pagas e o saldo devedor existente. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator